Tribunal: STF
Processo: ARE 742313
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. Ação civil pública. Legitimidade ativa ad causam do Ministério Público do Trabalho. Defesa dos direitos individuais homogêneos na esfera trabalhista. 3. Controvérsia dependente de reexame do contexto fático-probatório que envolve atos impugnados pela ação civil pública. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.